Tribunal: TJMT
Processo: 1013778-74.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013778-74.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., reformando integralmente a sentença para julgar improcedente ação de cobrança fundada em supostos danos decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de obscuridade, contradição ou omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à valoração dos elementos probatórios; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão.

5. A decisão explicita que, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, exige-se a comprovação de conduta, dano e nexo causal, incumbindo à autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito.

6. A insuficiência dos laudos técnicos apresentados, desprovidos de rigor metodológico e identificação adequada, impede a demonstração do nexo causal, justificando a improcedência da pretensão.

7. A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão enfrentou as questões relevantes, inclusive quanto à distribuição do ônus da prova e aos parâmetros técnicos exigidos.

8. A utilização dos embargos com o objetivo de reavaliar provas e modificar o resultado do julgamento caracteriza via inadequada, sendo vedada pela jurisprudência do STJ.

9. O prequestionamento considera-se atendido com a apreciação da matéria controvertida, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público exige a comprovação de dano e nexo causal, cujo ônus incumbe ao autor da ação. 3. A insuficiência técnica da prova impede o reconhecimento do nexo causal e conduz à improcedência do pedido. 4. O prequestionamento considera-se atendido com a análise da matéria jurídica, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 373, I, 372, 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022; TJMT, ED no RAC n. 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra decisão, nos autos da
Ação de Cobrança
n.

1013778-74.2024.8.11.0041.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve obscuridade e contradição quanto à distribuição do ônus da prova e à valoração dos elementos probatórios, especialmente ao se considerar insuficientes os documentos por ela apresentados, sem exigir da concessionária a comprovação da regularidade do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a obscuridade e a contradição apontada e complementado o julgado. Postula, ainda, que sejam considerados prequestionados todos os dispositivos legais invocados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo e isento de preparo (Id. 355379883).

Em suas contrarrazões, o embargado se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 357937375).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra acórdão (Id. 353104868) desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela autora, ora embargada, exclusivamente para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a Ação de Cobrança, bem como arbitrou em 15% os honorários advocatícios sobre o valor da causa.

Pois bem.

Constou do voto condutor do acórdão embargado, no que pertine:

“[...] Portanto, diante do conjunto probatório produzido, constata-se a ausência de elementos robustos que demonstrem o nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos experimentados pelos segurados, sendo incabível a responsabilização da apelante por suposta falha na prestação do serviço essencial, impondo-se a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança.

Por fim, no que concerne ao pedido de utilização de prova emprestada apresentado pela apelante em suas razões recursais, consistente em laudo pericial produzido em processo diverso, não merece acolhida a pretensão.

É certo que a prova emprestada é admitida no ordenamento jurídico pátrio, nos termos do artigo 372 do Código de Processo Civil, desde que observado o contraditório. A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a prova produzida em outro feito pode ser trasladada para processo diverso, atribuindo-se-lhe valor probatório, desde que assegurada às partes a possibilidade de se manifestar sobre o seu conteúdo e de influir em sua formação valorativa.

Todavia, o aproveitamento de elemento probatório colhido em outro processo exige, além da pertinência temática, a observância do contraditório substancial, entendido não apenas como ciência formal, mas como efetiva oportunidade de participação na formação da prova ou, ao menos, de impugnação adequada de seu conteúdo.

No caso concreto, verifica-se que o laudo cuja utilização se pretende (e que sequer foi juntado aos autos pelo apelante) não foi submetido ao crivo do Juízo de Primeiro Grau, tampouco integrou a instrução processual originária. A sua invocação ocorreu apenas em sede recursal, sem que tenha sido oportunizado à parte adversa o contraditório específico e sem que o magistrado singular pudesse exercer o juízo de admissibilidade e valoração correspondente.

Nesse contexto, a juntada de documento novo apenas em sede de apelação caracteriza indevida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, razão pela qual o pedido deve ser rejeitado.

Ademais, diante da reforma da sentença recorrida independentemente da prova mencionada, conclui-se que o pedido a ela relacionado resta prejudicado, porquanto a controvérsia pode ser solucionada sem a necessidade de sua produção.

Por fim, acerca do
prequestionamento
, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento” (STJ, EDcl no AgInt no ARESp n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Destarte,
considere-se prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
., para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente a Ação de Cobrança proposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, afastando, por conseguinte, a condenação ao pagamento de indenização.

Com a reforma da decisão, inverto o ônus de sucumbência, impondo à parte autora, ora apelada, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa, observados os parâmetros do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois a medida é restrita aos casos em que o recurso da parte contrária é desprovido ou não conhecido, o que não se aplica quando a apelação é provida, como no presente caso (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.”
(Id. 353104868).

Como é cediço, para o

acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No presente caso, a embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar, de forma clara e específica, a distribuição do ônus da prova quanto à comprovação da regularidade do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária. Alega que houve contradição e obscuridade quanto à análise dos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente no que se refere à suficiência dos laudos técnicos apresentados e à ausência de prova técnica por parte da concessionária.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Isso porque o acórdão embargado é claro, coerente e suficientemente fundamentado, inexistindo os vícios apontados. A decisão explicitou que, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva (art. 37, §6º, da CF), sua configuração depende da demonstração de conduta, dano e nexo causal, incumbindo à seguradora, como autora, comprovar o fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC).

A alegada obscuridade não se verifica, pois o julgado expôs de forma precisa os fundamentos da reforma, destacando a insuficiência dos laudos técnicos apresentados, desprovidos de identificação adequada do responsável e de consistência metodológica.

Nesse sentido, não há contradição, pois o acórdão apenas concluiu que a fragilidade dos documentos impede a comprovação do nexo causal, o que conduz à improcedência da pretensão. Não há proposições inconciliáveis.

Quanto à omissão, verifica-se que todas as questões relevantes foram enfrentadas. O acórdão analisou a distribuição do ônus da prova, assentando que incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o nexo causal.

Do mesmo modo, apreciou os parâmetros da ANEEL, esclarecendo que, embora não haja exigência de laudo por empresa credenciada, é indispensável rigor técnico e metodológico, o que não se verificou no caso.

A questão relativa ao princípio da publicidade também foi considerada, ainda que implicitamente, sem que tal circunstância seja suficiente, por si só, para suprir a ausência de prova do nexo causal pela autora.

Observa-se, ademais, que a embargante não se desincumbiu do ônus de indicar, de forma objetiva, qual ponto específico do acórdão estaria eivado dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, limitando-se a reiterar alegações já enfrentadas e a manifestar inconformismo com a conclusão adotada. Não houve a individualização de trecho decisório supostamente omisso, contraditório ou obscuro, o que evidencia a utilização dos embargos como via inadequada de rediscussão do mérito, finalidade que não se coaduna com a natureza integrativa desse recurso.

Dessa forma, não cabe na estreita via dos embargos de declaração, exigir novo exame de provas colacionadas aos autos ou a reavaliação do critério decisório já adotado, providências que extrapolam a finalidade integrativa do recurso.

O mero descontentamento da embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Eventual irresignação quanto ao mérito do julgado deverá se valer do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

No tocante ao prequestionamento cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.

Ainda, segundo entendimento consolidado por esta Egrégia Câmara, “
O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria jurídica controvertida, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais invocados
” (TJMT, ED no RAC n. 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2025, DJE 26/08/2025).

Portanto, considere-se prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026